Tribunal: STF
Processo: RE 1273506
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (eDOC 15, p. 1):
    “EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO DIVERSO. UNICIDADE SINDICAL. ILEGITIMIDADE DA PARTE. 1. Em respeito ao princípio da unicidade sindical, o servidor não pode ser representado por dois sindicatos ocupantes da mesma base territorial, o que atrai a legitimidade extraordinária para a entidade sindical mais específica. 2. O servidor é parte ilegítima para detonar execução individual em sentença coletiva de ação promovida por sindicato que não representa os interesses da sua específica categoria profissional. Precedentes do STF e Jurisprudência do TJMA. 2. Apelo conhecido e desprovido. Unanimidade.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 8º, I, II e III, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o acórdão recorrido desconsiderou a legitimação dos sindicatos para atuarem como substitutos processuais e o efeito jurídico do registro sindical para efeito de representatividade (eDOC 16, p. 5).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, destaco o que assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 15, p. 2-3):
    “Os Apelantes, conforme consignado pelo Juízo a quo, não possuem legitimidade para propor a execução individual da sentença coletiva proferida em favor do SINTSEP/MA, uma vez que, sendo todos vinculados à Polícia Civil, integram categoria profissional representada por outra entidade sindical, no caso, Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Maranhão – SINPOL/MA. 
    Assim, em respeito ao princípio da unicidade sindical, os Apelantes não podem ser representados por ambos os sindicatos, eis que ocupantes da mesma base territorial (CF, art. 8º II), o que atrai a legitimidade extraordinária, ao contrário do alegado nas razões recursais, não para o sindicato mais abrangente, mas para a entidade sindical mais específica, sendo que apenas esta pode ser representativa da respectiva categoria. 
    Essa ratio decidendi contida em precedente da Suprema Corte, que analisando caso semelhante ao dos autos, já veio de entender que servidora pública exercente do cargo de auxiliar de enfermagem e, de conseguinte, integrante do Sindicato dos Trabalhadores e Servidores em Serviços Públicos da Saúde e Previdência do Estado do Paraná – SINSAUDE, não é parte legítima para promover a execução individual de sentença coletiva proferida em ação ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Técnico-Administrativos da Universidade Estadual de Londrina – ASSUEL, representativo de outra categoria profissional (ARE 1.154.900/PR, Min. Luiz Fux). 
    De seu turno, o momento adequado para demonstrar o enquadramento da parte exequente como legitimado para detonar o título judicial “somente se verifica nas fases posteriores ao reconhecimento do direito – liquidação e execução de sentença – quando, aí sim, será individualizado cada crédito, inclusive com a comprovação de enquadramento dos exequentes ao dispositivo condenatório da sentença” (STF, RE 363.860-2, Rel. Min. Cezar Peluso). 
    E na espécie, o trânsito em julgado do título judicial coletivo da ação movida pelo SINTSEP/MA, se deu apenas em 18/2/2018, quando os Apelantes já eram representados pelo SINPOL/MA, considerando-se a própria informação trazida aos autos pelos servidores, no sentido de que o registro no MTE do sindicato ocorreu em 2014. 
    Ademais, observo que o SINPOL/MA, desde o ano de 2010, ajuizou ação autônoma com a mesma causa de pedir e pedidos (implantação do percentual de 21,7% e o pagamento da diferença salarial, em favor dos seus associados), que tramita sob o nº 43477-71.2010.8.10.0001, na 5ª Vara da Fazenda Pública. 
    Portanto, os Recorrentes não podem se beneficiar da coisa julgada material formada nos autos de ação coletiva (proc. nº 37012-80.2009.8.10.0001) promovida por sindicado que, estando na mesma base territorial do SINPOL/MA, não representa os interesses da sua específica categoria profissional.” 
    Verifica-se que, diante dos fundamentos lançados no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, relativamente aos elementos de base territorial, de unicidade sindical e de especialidade, para a verificação da legitimidade ativa dos recorrentes quanto ao título judicial, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA PARA REPRESENTAR SEUS ASSOCIADOS. UNICIDADE SINDICAL. ESPECIALIDADE. BASE TERRITORIAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não ostenta repercussão geral. Precedente: RE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. 2. Constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação aos elementos de base territorial, unicidade sindical e especialidade, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional, aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 921.561-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.12.2015) 
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO. REPRESENTAÇÃO DE CATEGORIAS COM INTERESSES DIVERSOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DAS CLÁUSULAS DO ESTATUTO DE ENTIDADE SINDICAL. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE 577.906-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 16.05.2016)
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS DAS AGÊNCIAS REGULADORAS. SINDICATO. REPRESENTATIVIDADE SINDICAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ESPECIALIDADE. UNICIDADE SINDICAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 21.11.2012. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 914400-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.03.2016)
    Destacam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao dos autos: ARE 1272351, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.07.2020; RE 1273515, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02.07.2020; RE 1246642, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.05.2020; RE 1263877, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 07.04.2020; RE 1263878, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 02.04.2020; ARE 1247099, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 12.03.2020; RE 1242040-AgR. Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 17.02.2020; RE 1245419, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 28.11.2019.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente